Tribunal: STF
Processo: ARE 967731
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR APENAS UMA DAS PARTES. DECISÃO QUE NÃO ATINGE A ESFERA JURÍDICA DO INTERESSADO. INCOMPETÊNCIA PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.